Tribunal: STF
Processo: ARE 714272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de provas. Súmula nº 279. Fundamento não atacado. Súmula nº 283.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Tribunal é no sentido de negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula nº 283 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.